Tribunal: TJMT
Processo: 1013339-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1013339-94.2021.8.11.0000
RECORRENTE: RENATO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise destes autos depreende-se que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça encontradiço no ID 99397953, refere-se a processo diverso, pois essa manifestação tem como paciente Aldriney dos Santos Marques que, por sua vez, figura como parte interessada no Habeas Corpus n. 1013288-83.2021.8.11.0000, da relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva.
Posto isso, a fim de regularizar o trâmite processual e viabilizar o julgamento deste recurso em sentido estrito, determino o retorno dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de novo parecer.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator